Tribunal: TJSP
Processo: 2006495-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa jurídica e pessoas físicas – Agravantes que não se amoldam à condição de hipossuficiente que a Lei visa proteger – Indeferimento do benefício – Decisão correta – Recolhimento das custas ao final do processo – Inadmissibilidade – Recurso improvido.*